Tribunal: TJDFT
Processo: 0119740-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0119740-41.2004.8.07.0001 APELANTE: REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de realizar a inclusão da apelação interposta por Real Distribuidora Logística Ltda. em pauta para julgamento, e tendo em vista o longo prazo de suspensão do processo que permaneceu aguardando o julgamento RE 851.421 e a edição do Tema 817 de repercussão geral do e. STF, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar nos autos (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora